Tribunal: TJES
Processo: 5001452-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001452-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: M. R. S. e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO E SAÚDE. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE QUANDO INEXISTE NA REDE DA OPERADORA DE SAÚDE PROFISSIONAIS E CLÍNICAS CAPACITADAS PARA ATENDIMENTO. HIPÓTESE DOS AUTOS. CLÍNICA E PROFISSIONAIS SUBSTITUÍDOS POR OUTRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS. LIMITE. PREÇOS TABELA CONTRATADOS COM OPERADORA DE SAÚDE. ARTIGO 12, VI DA LEI 9656/98. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acerca do fornecimento do tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde, é cediço que tal situação apenas revela-se legítima quando inexistir profissional capacitado junto à rede credenciada.

2. Mais especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento.

3. Vale consignar outrossim que nos termos do artigo 17, caput, § 1º da Lei nº 9.656/98, a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, equivalência esta que não restou evidenciada na hipótese dos autos.

4. Muito embora possua entendimento no sentido de que a operadora de saúde não pode ser forçada a fornecer tratamento fora da rede credenciada quando possui profissionais capacitados em sua rede, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem, haja vista que não é possível constatar a capacitação da Clínica disponibilizada.

5. No tocante ao pedido alternativo apresentado, no sentido de que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, melhor razão possui a Agravante, haja vista que tal pleito alinha-se perfeitamente com o entendimento firmado pelo C. STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória / ES, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
M.R.S. representada por sua genitora POLLYANNA RIZO COSTA SCABELO
em face da agravante deferiu o pedido antecipatório e determinou que a Requerida, ora agravante, custeasse integralmente os tratamentos pelo método de Terapia com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) e Fonoaudiologia pelos métodos PLUSHAND, MULTIGESTOS E PROMPT, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Psicopedagogia, conforme prescrição médica, e com os profissionais indicados na exordial.

Em suas razões narra a recorrente, em síntese, que: a parte Agravada é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como beneficiária do plano de saúde da Agravante e, segundo afirma em sua exordial nos autos de origem, a partir de janeiro/2021 iniciou atendimentos multidisciplinares na Clínica Recriar apresentando resposta positiva ao tratamento lá efetuado. Todavia, em 18/08/2022 recebeu comunicado da Clínica Recriar informando que esta seria desligada da rede de credenciados da Samp a partir do dia 17/10/2022 e, em razão disso, foi encaminhada à Clínica Semear para dar continuidade ao tratamento.

A agravada afirmou que deu início ao tratamento, entretanto relata que a nova Clínica ignora por completo as prescrições médicas específicas, sendo realizadas sessões conjuntas com 40 minutos de duração, em quantidades ínfimas e inferiores a necessidade da menor, além da nova Clínica não comprovar devida especialização e certificação dos métodos indicados no laudo médico.

Relata que, recebidos os autos, foi proferida a decisão ora vergastada na qual o Magistrado de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência postulada.

Argumenta, entretanto, que a decisão proferida termina por lhe obrigar a custear tratamento em clínica não credenciada, mesmo sendo este colocado à disposição da Agravada em Clínica de qualidade igual ou superior à Clínica Recriar.

Com base em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão do juízo a quo que antecipou a tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de determinar que o tratamento seja efetuado junto a rede credenciada. Alternativamente, pugna para que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 4892897) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2023.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/06/2023
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória / ES, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M.R.S. representada por sua genitora POLLYANNA RIZO COSTA SCABELO em face da agravante deferiu o pedido antecipatório e determinou que a Requerida, ora agravante, custeasse integralmente os tratamentos pelo método de Terapia com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) e Fonoaudiologia pelos métodos PLUSHAND, MULTIGESTOS E PROMPT, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Psicopedagogia, conforme prescrição médica, e com os profissionais indicados na exordial.
Em suas razões narra a recorrente, em síntese, que: a parte Agravada é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como beneficiária do plano de saúde da Agravante e, segundo afirma em sua exordial nos autos de origem, a partir de janeiro/2021 iniciou atendimentos multidisciplinares na Clínica Recriar apresentando resposta positiva ao tratamento lá efetuado. Todavia, em 18/08/2022 recebeu comunicado da Clínica Recriar informando que esta seria desligada da rede de credenciados da Samp a partir do dia 17/10/2022 e, em razão disso, foi encaminhada à Clínica Semear para dar continuidade ao tratamento.
A agravada afirmou que deu início ao tratamento, entretanto relata que a nova Clínica ignora por completo as prescrições médicas específicas, sendo realizadas sessões conjuntas com 40 minutos de duração, em quantidades ínfimas e inferiores a necessidade da menor, além da nova Clínica não comprovar devida especialização e certificação dos métodos indicados no laudo médico.
Relata que, recebidos os autos, foi proferida a decisão ora vergastada na qual o Magistrado de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência postulada.
Argumenta, entretanto, que a decisão proferida termina por lhe obrigar a custear tratamento em clínica não credenciada, mesmo sendo este colocado à disposição da Agravada em Clínica de qualidade igual ou superior à Clínica Recriar.
Com base em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão do juízo a quo que antecipou a tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de determinar que o tratamento seja efetuado junto a rede credenciada. Alternativamente, pugna para que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde.
Sem contrarrazões.
Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 4892897) pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
*
A SRª ADVOGADA LUCIANA HELENA CORDEIRO:-
Cumprimento os eminentes Desembargadores dessa Câmara na pessoa de seu Presidente, os demais serventuários de justiça e os colegas advogados.
Mais uma vez estou aqui para defender a necessidade de tratamentos específicos para criança no transtorno do espectro do autista.
Gostaria de dizer que o comportamento dos Planos de Saúde em negar tratamentos específicos e especializados, contrariando a Resolução 566, que preconiza a obrigatoriedade de custeio de tratamentos por métodos específicos por profissionais habilitados nas técnicas, em quantidade de exceções limitadas apenas ao quantitativo prescrito pelo médico assistente, ou seja, sem limitação predeterminada pela prestadora, encontra-se, também, preconizada na Resolução 469 da mesma Agência Nacional de Saúde, que também pouco tem feito pelos seus usuários, porque os meus clientes são orientados a fazerem notificações de infração, algumas operadoras têm sido penalizadas pelas abusivas condutas perpetradas contra as crianças, especialmente contra as do desenvolvimento.
Mas, pouco se tem feito e algumas vezes eu tenho percebido que decisões do Poder Judiciário têm contribuído para a perpetuação de condutas abusivas como essas que eu vou relatar hoje em relação a Clínica Recrear.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela SAMP, Assistência Médica, em face da decisão proferida pelo excelentíssimo juiz da Quarta Vara Cível de Vitória, decisão irretocável que reconheceu a superioridade da prescrição médica em detrimento da realização de planos de cuidados tendentes a minimizar as necessidades específicas de uma criança que necessita de tratamentos por abordagens específicas e de análise do comportamento em sua forma intensiva, especialmente nos seus primeiros anos de vida.
Assim, considerando a suficiência da prescrição médica exarada por um especialista em neurologia infantil, especialista este que apesar de particular, também, atende junto APAE, presta serviços gratuitos, prescreveu terapias intensivas e consoante métodos específicos considerando as especificidades desse quadro.
Isso asseverar, senhores, que essa criança, usuária do Plano de Saúde SAMP, vinha realizando tratamentos junto à Clínica Recrear, antiga credenciada a operadora de saúde, e a SAMP mantinha contratos com outros locais na grande Vitória, dentre eles alguns locais com efetiva expertise reconhecida, profissionalização do seu corpo clínico e outros não.
Essa criança teve esse tratamento encerrado em agosto de 2022, mediante comunicado interno da própria clínica, via comunicado por WhatsApp, para os pais.
Arguida a SAMP a respeito do que estava acontecendo, essa resposta, a família foi exalada apenas em meados de setembro, sobre um pretenso credenciamento de um novo local chamado Semear, que estava indo em construção. A mãe dessa criança foi lá no dia seguinte e atestou que o local, o pretenso local que abrigaria toda a rede credenciada de uma operadora de saúde de grande porte no nosso Estado, estava ainda em construção.
Esse local ficou pronto em meados de outubro e convocou as crianças para um chamado acolhimento, que nada tem a ver com avaliação baseada em protocolo, inclusive a presença da criança foi dispensada.
Eu tenho um filho no espectro do autismo e eu conheço bem o protocolo de avaliação, a criança tem que estar presente.
Gostaria dar atenção dos senhores, por favor, eu estou falando sobre uma matéria extremamente importante que tem sido submetida à apreciação desse Tribunal.
Tenho visto certificações de ABA para pais e cuidadores, academia de autismo e esse serviço tem considerado regular.
Em decorrência desse tipo de serviço, os meus clientes mais antigos têm evoluído para uma condição de quebrar vidas dentro de casa, de se automutilarem e estão demandando do Plano de Saúde do Estado do Espírito Santo terapia medicamentosa em torno de 20 mil reais. Então, é melhor pagar ABA na primeira infância com profissionais qualificados nos moldes preconizados pela ABPMC.
Eu sei que o Tribunal de Justiça, às vezes, rechaça esse modelo de intervenção, mas só a título de curiosidade, existem especializações Latu Sensu na UNB, na UFSCar, no ITCR, USP, UEL, PUC de São Paulo e ITCR de Campinas.
Mas, o Plano de Saúde, ora agravante, não teve o trabalho de trazer nem aqueles certificados com nome de academia para o autismo, ABA para pais e aplicadores, não trouxe certificação nenhuma. Como considerar apto esse serviço?
Drª Marianne, como impor a parte agravada, o dever de custeio de um tratamento, a tabela da SAMP deve ser 40 mil reais, essa família teria que complementar por sessão, no mínimo, 60, 70 reais por mês, não é razoável. Não é razoável que uma família tenha que dispor de 10, 12 mil reais por mês e antecipar esse custo que é, pela Resolução da ANS, obrigação do Plano de Saúde.
Está ficando fácil ter Plano de Saúde no Estado do Espírito Santo.
Perdoem-me a honestidade, tenho seguido alguns perfis de pais e cuidadores, sendo orientados sobre como aplicar a terapia em ambiente domiciliar, como desenvolver habilidades, porque é melhor você abrir mão do seu trabalho e desenvolver a terapia você com o seu filho, em um ambiente domiciliar, do que submeter a esse tipo de tratamento desumano e degradante, que ensejou, inclusive, uma decisão favorável ao paciente de relatoria do Desembargador Júlio César, recentemente.
Gostaria de ler esse precedente, a senhora acompanhou o precedente, Drª Marianne, em uma situação mais grave do que essa, porque as duas crianças permaneceram submetidas a esse serviço mais tempo; os pais de Mariana abriram os olhos antes, então, a sua xará pôde se livrar das mãos desses picaretas que deveriam estar na cadeia.
Essa clínica, inclusive, ela está sendo investigada pelo Ministério Público do Espírito Santo, que, finalmente, resolveu atentar para a questão do famigerado tratamento que os Planos de Saúde têm ofertado.
Gostaria de ler esse o precedente que foi julgado, recentemente, aqui sob Relatoria do Desembargador Júlio César a respeito da inaptidão da Clínica Semear, a mesma que se ofertou para fazer o acolhimento da criança, três meses depois de encerrado o tratamento junto a anterior credenciada; e o tratamento efetivo só a partir de janeiro, mesmo assim, o tratamento efetivo diminuiu as sessões de Terapia ABA de 25 horas para 7 sessões de psicoterapia ambulatorial, em ambiente clínico exclusivo, que já fere os protocolos da ciência para quem quer entender um pouquinho mais de como funciona o tratamento. Fonoaudiologia convencional que, também, nada tem a ver com a prescrição médica para essa criança.
A Resolução 539 diz que ela tem direito a tratamento por métodos específicos conduzidos por profissionais habilitados na técnica.
A Resolução 469 de 2021 diz que ela tem direito de intensidade de intervenção.
O Ministério Público Federal, aliado, sim, das crianças, desde há muito, vem manejando Ações Civis Públicas por todo o país, denunciando o descaso dos Planos de Saúde frente as necessidades de crianças com atraso no neurodesenvolvimento, que daqui a alguns anos vão custar muito caro para nós. Como esse meu cliente que já vem usando canabidiol em razão de um tratamento AVA fake, fiquei com vontade de chorar, porque o plano de saúde está pagando uma babá, aquilo não é uma psicóloga, não é um analista do comportamento de forma alguma, é com isso que a gente tem pactuado, e é contra isso que eu preciso me levantar.
Os senhores me perdoem a franqueza, mas gera muito estresse, sim, toda dificuldade que imposta o tratamento efetivo e necessário prescrito por médico especialista e amparado em resolução da Agência Nacional de Saúde.
A Ementa diz o seguinte: Agravo de Instrumento, Ação de Obrigação de Fazer, Tutela de Urgência, Tratamento de Saúde, Descredenciamento de Clínica, Método ABA. Aparente qualificação inferior, necessidade de manutenção dos padrões em benefício do consumidor. Como regra, havendo médico hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e motivadamente por outro profissional. Que não é o caso. Clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora. Entretanto, após analisar detidamente os autos, penso não estar demonstrado, ao menos até o presente momento processual, que a nova clínica cadastrada, Semear, atende os pacientes com o mesmo padrão de qualidade demonstrado pela clínica e envolve o desenvolvimento. Registro que, como cediço, o método ABA não se trata de uma terapia convencional, com 6 horas de intervenção em ambiente clínico exclusivo. Isso fere o protocolo, Excelências. Mas sim, um tratamento especializado e intensivo, restrito a pessoas com diagnósticos comportamentais, devendo ser aplicado por profissional habilitado especificamente.
Ainda que os senhores não concordem com a regra imposta pela ABPMC, baseada em critérios científicos e internacionais.
Quando a gente importa um modelo de intervenção, penso que a gente tem que importar também a forma como esse tratamento deve ser realizado, por profissional com prática supervisionada e formação intensa em nível de mestrado. Mas, existem pós-graduações respeitadas. Nenhum certificado, nem falso, nem verdadeiro, foi apresentado nos presentes altos.
Como considerar apto um serviço que não se digna sequer a apresentar certificação no seu corpo clínico e que nega informação ao consumidor sobre a pretensão da lei de proteção de dados dos seus profissionais?
Isso é um absurdo.
Os vídeos das terapias conduzidas por esses profissionais foram retirados da rede mundial de computadores e estavam lá no Instagram e causaram tanto escândalo que foram retirados.
O laudo médico preconiza a realização de terapia ABA com 25 horas semanais. A Clínica Semear tem 7 horas para ofertar de psicoterapia ambulatorial exclusiva.
O laudo preconiza a realização de fonoaudiologia pelo método fônico e plushand se eu não me engano, com 3 sessões semanais.
A Clínica Semear tem fonoaudiologia convencional para ofertar; não tem psicopedagogia, salvo engano, ela também tem indicação de uma sessão semanal e a terapia ocupacional é convencional.
O CREFITO, Conselho de Fisioterapia do Sul, CREFITO 8, exarou parecer no sentido de que a terapia ocupacional com integração sensorial é reconhecida cientificamente e a formação é realizada em módulos.
Eu já vi autos em que eles apresentam cursos da CBI of Miami escrito reorganização sensorial, a fim de lubrificar os julgadores menos atentos ou que não concordem com a necessidade de formação em módulos.
No caso dos presentes autos, eles não juntam absolutamente nada. Está fácil demais advogar para Plano de Saúde.
Eu gostaria que vocês atentassem para os autos e para a falta de comprovação, de mínima expertise, ferindo Resolução 539 e a Resolução 469.
A resolução que obriga ao aviso prévio quanto ao descredenciamento, essa foi ferida há muito tempo.
E graças a Deus essa família teve coragem de romper com o tratamento que implicou inclusive no retorno ao uso de fraldas dos gêmeos, sobre cujo quadro eu sustentei há três meses, aproximadamente. E, graças a decisão da Câmara, já puderam retornar para um tratamento de padrão ouro de qualidade e, se Deus quiser, terão alta um dia. Esse tratamento custará em torno de 5 mil reais para as famílias, inclusive para nós.
Muito obrigada pela atenção de todos.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Eminente Presidente, estou com uma dúvida com relação a clínica, respeitosamente, peço o retorno dos autos.
*
mmv

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-
Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória / ES, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M.R.S. representada por sua genitora POLLYANNA RIZO COSTA SCABELO em face da agravante deferiu o pedido antecipatório e determinou que a Requerida, ora agravante, custeasse integralmente os tratamentos pelo método de Terapia com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) e Fonoaudiologia pelos métodos PLUSHAND, MULTIGESTOS E PROMPT, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Psicopedagogia, conforme prescrição médica, e com os profissionais indicados na exordial.
Em suas razões narra a recorrente, em síntese, que a decisão deve ser reformada, argumentando para tanto que: a parte Agravada é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como beneficiária do plano de saúde da Agravante e, segundo afirma em sua exordial nos autos de origem, a partir de janeiro/2021 iniciou atendimentos multidisciplinares na Clínica Recriar apresentando resposta positiva ao tratamento lá efetuado. Todavia, em 18/08/2022 recebeu comunicado da Clínica Recriar informando que esta seria desligada da rede de credenciados da Samp a partir do dia 17/10/2022 e, em razão disso, foi encaminhada à Clínica Semear para dar continuidade ao tratamento.
A agravada afirmou que deu início ao tratamento, entretanto relata que a nova Clínica ignora por completo as prescrições médicas específicas, sendo realizadas sessões conjuntas com 40 minutos de duração, em quantidades ínfimas e inferiores a necessidade da menor, além da nova Clínica não comprovar devida especialização e certificação dos métodos indicados no laudo médico.
Relata que, recebidos os autos, foi proferida a decisão ora vergastada na qual o Magistrado de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência postulada.
Argumenta, entretanto, que a decisão proferida termina por lhe obrigar a custear tratamento em clínica não credenciada, mesmo sendo este colocado à disposição da Agravada em Clínica de qualidade igual ou superior à Clínica Recriar.
Com base em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão do juízo a quo que antecipou a tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de determinar que o tratamento seja efetuado junto a rede credenciada. Alternativamente, pugna para que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde.
Sem contrarrazões.
Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 4892897) pelo desprovimento do recurso.
Pois bem. Primeiramente, interessante esclarecer os fatos ocorridos no juízo primevo. A parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer alegando que é menor impúbere, nascido em 26/01/2018 e tem diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, com atraso na comunicação verbal e não verbal, comportamentos restritos e repetitivos, marcado por excesso de manias e repetições, prejuízo no desenvolvimento da linguagem, dentre outros sinais e manifestações típicos do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, que tornam absolutamente desafiadores seu convívio social e familiar.

Afirmaram a parte autora/ agravada que após obter o diagnóstico, e após aguardar a realização de procedimento interno denominado de “triagem”, foi ofertado tratamento na Clínica RECRIAR, onde foram obtidos resultados positivos, muito embora a quantidade de sessões fosse limitada pela operadora de saúde. Todavia, posteriormente foi surpresada com o descredenciamento da referida Clínica, o que implicou na descontinuidade do tratamento por um mês, até que lhes fosse apresentado nova Clínica credenciada, de nome SEMEAR, a qual afirma não possuir capacidade técnica para realizar o tratamento indicado pelo médico que lhe assiste, razão pela qual ajuizou a ação.
Na ocasião, o i. Magistrado assim fundamentou, ao deferir a tutela de urgência: “(...) No caso dos autos, consoante se verifica do documento da id. 20293522, a parte autora é usuária do plano de saúde réu. Ainda, a teor dos documentos de id’s. 20293534 e 20294410, foi diagnosticada com TEA, necessitando dos tratamentos específicos descritos no referido laudo, de forma contínua, início imediato, por tempo indeterminado. A negativa do plano de saúde demandado, por sua vez, está amparada em possibilidade de tratamento por equipe convencional. Posteriormente, apesar de autorizar alguns tratamentos mais específicos, houve descredenciamento da RECRIAR, local que atendia a autora. Não bastasse, relata a autora que a ré praticava restrição da carga horária necessária, sendo as terapias autorizadas segundo as conveniências da requerida SAMP, inexistindo orientação e treino parental ou de equipe escolar, em que pese sua importância para fins de ampliação, manutenção e generalização de habilidades. Entretanto, verifica-se que o plano de saúde tem a obrigação de atuar, sanando este ilícito contratual que é de sua responsabilidade. Tal situação configura negativa da justa prestação de serviço, a qual, por sua vez, não encontra respaldo jurídico no contrato firmado entre as partes. Ao contrário, a parte autora faz jus à contraprestação mensal que desembolsa. A propósito, é inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, especialmente porque é direito básico do consumidor a proteção à vida (art. 6º, I) e, ainda, porque as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável a ele (art. 47). Ademais, são abusivas as cláusulas que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes ao próprio contrato, de modo que ameace o seu objeto ou altere o equilíbrio contratual (art. 51, § 1º, II). (...) Por tudo isso, restam plenamente caracterizadas tanto a probabilidade do direito autoral quanto a urgência, já que é na infância que existe maior desenvolvimento cognitivo. Registro que o tratamento proposto na hipótese, TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, não sendo lícita a limitação do acesso ao tratamento em questão diante da indicação do médico que acompanha a demandante. As terapias em questão constituem verdadeiros alicerces do tratamento da autora, tratando-se das únicas medidas cientificamente reconhecidas para o tratamento de comportamentos compatíveis com o espectro do autismo. Ora, é notório que a eficácia do tratamento está vinculada à frequência, intensidade e duração do mesmo, não sendo lícito fugir às prescrições médicas específicas para o caso. ISTO POSTO, defiro em parte a tutela antecedente de urgência, para DETERMINAR à parte ré que cubra o tratamento da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 100 dias-multa, notadamente custeando os seguintes tratamentos: i) Terapia com intervenção ABA, em local que permita os estímulos físico-sensoriais necessários para a perfeita aplicação da Terapia ABA, bem como, em ambiente natural, na forma prescrita pelo médico especialista, supervisionadas por uma Analista do Comportamento com COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO STRICTU SENSU ou CERTIFICAÇÃO BCBA, na grande Vitória/ES, na forma preconizada em laudo médico e pela ABPMC, sem limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com carga horária atual de 26 (VINTE E SEIS) horas semanais, sem limites de sessões anuais, indicando-se a equipe JOHN JOHN DESENVOLVIMENTO INFANTIL (contato: 279 9294-4447), com a atuação presencial e supervisão direta das analistas do comportamento BCBA JULIANA CAMARA NOGUEIRA DA GAMA DADALTO e LETÍCIA DEVENS VIEIRA (cópia das certificações BCBA em anexo), com capacidade de atendimento da demanda do paciente na carga horária prescrita, conforme títulos anexados ao presente; ii) Fonoaudiologia pelos métodos PLUSHAND, MULTIGESTOS E PROMPT, na 72/77 quantidade de QUATRO horas/sessões semanais, conforme prescrição médica, sem limite de sessões anuais, indicando-se nesta oportunidade a profissional fonoaudióloga certificada em todos os métodos, THAMIRIS SCALFONI RANGEL CASSOTO, vinculada à Clínica MOTIVAR (cópia das certificações em anexo) - tel: 27 98134-6325, conforme títulos anexados ao presente; iii) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, sem aplicação dos limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com indicação atual de QUATRO HORAS/ SESSÕES SEMANAIS, INDICANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE A TERAPEUTA OCUPACIONAL CERTIFICADA CAROLINI DA SILVA RAMOS OLIVEIRA, atualmente vinculada à Clínica Motivar, por tratar-se de profissional com vaga para atendimento imediato da paciente, devidamente habilitada/certificada de forma completa no modelo de intervenção prescrito conforme títulos anexados ao presente; e Psicopedagogia, sem limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com indicação atual de DUAS HORAS/SESSÕES SEMANAIS, INDICANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE a psicopedagoga TATIANA BENTO SIMONATO (certificados de especialização e formações em anexo), com atendimentos junto à Clínica Motivar (27 98134-6325). (...)”
E, após análise dos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, momento em que indeferi a atribuição de efeito suspensivo.
Assim concluo por observar que a parte agravada demonstrou de modo satisfatório junto ao juízo primevo que é portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA, e em decorrência de tal diagnóstico apresenta atraso de linguagem verbal e não verbal, prejuízo na interação social recíproca, associado a comportamentos restritos e repetitivos de atividades e interesses, dentre outros sinais e manifestações do quadro de autismo, que tornam absolutamente desafiadores seu convívio social e familiar, demonstrando de igual modo que necessita, de acordo com laudo médico da realização de terapias específicas e especializadas para melhor prognóstico no quadro, de forma contínua e ininterrupta e por prazo indeterminado, com vistas à almejada evolução do quadro apresentado.
Nesse sentido, relembro que este ETJES possui entendimento firmado no sentido de que “(...) Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis. (...)”((TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)
Acerca do fornecimento do tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde, é cediço que tal situação apenas revela-se legítima quando inexistir profissional capacitado junto à rede credenciada.
Mais especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento.
Vale consignar outrossim que nos termos do artigo 17, caput, § 1º da Lei nº 9.656/98, a alteração da rede credenciada por substituição requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS, equivalência esta que não restou evidenciada na hipótese dos autos.
Ora, ao analisar os autos, ciente das razões apresentadas pela parte Agravada na origem, não localizei qualquer documentação destinada a comprovar que a Clínica atualmente credenciada pela Agravante e por ela indicada à Agravada possui capacidade técnica para atender a menor de forma qualificada.
Desse modo, muito embora possua entendimento no sentido de que a operadora de saúde não pode ser forçada a fornecer tratamento fora da rede credenciada quando possui profissionais capacitados em sua rede, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem, haja vista que não é possível constatar a capacitação da Clínica disponibilizada.
No tocante ao pedido alternativo apresentado, no sentido de que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, melhor razão possui a Agravante, haja vista que tal pleito alinha-se perfeitamente com o entendimento firmado pelo C. STJ, veja-se:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos ERESP nº 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). 2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes. 3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.887.177; Proc. 2020/0193419-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2023) (destaquei)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. INEVITABILIDADE DO ÓBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. TABELA DE PREÇOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contradição prevista no art. 1.022 do NCPC refere-se àquela interna, manifestada entre proposições do próprio julgado, o que não se perfaz quando alegada discrepância entre afirmativas da prova pericial. 2. O Tribunal estadual assentou que a UNIMED deveria reembolsar parcialmente as despesas hospitalares no Hospital Albert Einstein, em face da demora na prestação do serviço, mas não poderia ser condenada ao reembolso integral das despesas, porquanto não houve erro médico e o falecimento era inevitável, tendo em vista a gravidade do câncer, de alto grau e características metastáticas. A reforma das conclusões do acórdão recorrido ensejaria reexame de fatos e provas, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. É inviável o exame de tema não alegado em Recurso Especial, por revelar inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa. 4. Caso não seja possível a prestação do serviço pelos profissionais credenciados junto à operadora do plano de saúde, deve esta arcar com as despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado, limitado o valor do reembolso à tabela de preços dos serviços efetivamente contratados. (...) 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.908.207; Proc. 2020/0308699-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/05/2023) (destaquei)
Assim, entendo que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado deve ser limitado aos preços de tabela contratados.
Nesse aspecto, convém salientar que em outra oportunidade acompanhei o voto do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, o qual foi provido a fim de conceder a tutela de urgência postulada pelas partes, clientes da operadora de saúde agravante, por constatar, exatamente como a hipótese dos autos, que não restou comprovada a capacitação técnica da nova Clínica cadastrada para prestar o tratamento especializado requerido. Gize-se que no aludido recurso, mais precisamente nas contrarrazões apresentadas pelo Plano de Saúde então agravado, inexistiu pleito de limitação de pagamento aos preços de tabela efetivamente contratados e, exatamente por isso, é que não foi objeto de análise no judicioso voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
Desse modo, deve ser parcialmente provido o presente recurso, apenas para determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto a Clínica e profissionais apontados pela Agravada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para acolher o pedido alternativo apresentado no sentido de determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto a Clínica e profissionais apontados pela Agravada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.
É como voto.
*
V O T O
A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos porque estamos julgando uma série de processos ou envolvendo a mesma empresa de assistência médica ou envolvendo matérias semelhantes a essa.
Peço vista porque quero fazer um exame mais apurado para votar com mais, digamos, consistência nesses processos.
Não tenho um ponto de vista firmado com relação ao tema, razão pela qual peço vista dos autos.
Em todos os processos que versarem sobre essa matéria, pedirei vista até ter um convencimento formado.
*
mmv
SESSÃO DIA: 11/07/2023
V O T O
(V I S T A)
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-
Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto “para acolher o pedido alternativo apresentado no sentido de determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto a Clínica e profissionais apontados pela Agravada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98”, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

A questão sub examine refere-se ao dever da Agravante custear, ou não, o tratamento multidisciplinar prescrito à Agravada - menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - em clínica não credenciada pelo respectivo plano de saúde (na hipótese, a Agravante).

Verifica-se dos autos que a Agravada iniciou, no mês de janeiro de 2021, tratamento multidisciplinar junto à "Clínica Recriar", desligada, contudo, da rede credenciada desde 17.10.2022, a partir de quando a primeira (Agravada) deu continuidade ao seu tratamento multidisciplinar na "Clínica Semear".

Ocorre que Agravada sustenta, na ação judicial de origem (ajuizada em 16.12.2022), que a nova clínica credenciada pela Agravante ("Clínica Semear") possui qualidade técnica inferior à anterior ("Clínica Recriar"), além de não comprovar a devida especialização e certificação dos métodos indicados no laudo médico apresentado, razão pela qual postula, na exordial, que a Agravante custeie o seu tratamento multidisciplinar nas clínicas por si indicadas, quais sejam, “John John Desenvolvimento Infantil” e “Clínica Motivar”.

Do exame dos presentes autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada - como anteriormente assinalei - pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

Com efeito, há uma questão controvertida de ordem fática e técnica que deverá ser objeto de melhor instrução probatória na ação judicial de origem, qual seja, a insuficiência técnica e qualitativa do atendimento prestado pela "Clínica Semear", credenciada pela Agravante em substituição à "Clínica Recriar".

Até que tal questão seja equalizada, no entanto, e à luz dos contornos da lide deduzida na origem, forçoso garantir, em sede de tutela provisória, o atendimento da Agravada em clínicas não credenciadas pelo plano de saúde, observando-se, contudo, o reembolso dos valores respectivos, nos limites da tabela contratada, nos termos do art. 12, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998.

Corrobora a conclusão ora esposada o julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do agravo interno no recurso especial nº 1.887.177/SP (em 17.04.2023), cujo aresto é o seguinte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes.
3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.887.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada - como disse anteriormente - pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001452-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: M.R.S. REPRESENTADA POR SUA GENITORA POLLYANA RIZO COSTA SCABELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão proferida pelo MM. magistrado da 3ª Vara Cível de Vitória / ES, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
M.R.S. representada por sua genitora
POLLYANNA RIZO COSTA SCABELO
em face da agravante deferiu o pedido antecipatório e determinou que a Requerida, ora agravante, custeasse integralmente os tratamentos pelo método de Terapia com intervenção ABA (Applied Behavior Analysis) e Fonoaudiologia pelos métodos PLUSHAND, MULTIGESTOS E PROMPT, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e Psicopedagogia, conforme prescrição médica, e com os profissionais indicados na exordial.

Em suas razões narra a recorrente, em síntese, que a decisão deve ser reformada, argumentando para tanto que: a parte Agravada é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como beneficiária do plano de saúde da Agravante e, segundo afirma em sua exordial nos autos de origem, a partir de janeiro/2021 iniciou atendimentos multidisciplinares na Clínica Recriar apresentando resposta positiva ao tratamento lá efetuado. Todavia, em 18/08/2022 recebeu comunicado da Clínica Recriar informando que esta seria desligada da rede de credenciados da Samp a partir do dia 17/10/2022 e, em razão disso, foi encaminhada à Clínica Semear para dar continuidade ao tratamento.

A agravada afirmou que deu início ao tratamento, entretanto relata que a nova Clínica ignora por completo as prescrições médicas específicas, sendo realizadas sessões conjuntas com 40 minutos de duração, em quantidades ínfimas e inferiores a necessidade da menor, além da nova Clínica não comprovar devida especialização e certificação dos métodos indicados no laudo médico.

Relata que, recebidos os autos, foi proferida a decisão ora vergastada na qual o Magistrado de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência postulada.

Argumenta, entretanto, que a decisão proferida termina por lhe obrigar a custear tratamento em clínica não credenciada, mesmo sendo este colocado à disposição da Agravada em Clínica de qualidade igual ou superior à Clínica Recriar.

Com base em tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão do juízo a quo que antecipou a tutela. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de determinar que o tratamento seja efetuado junto a rede credenciada. Alternativamente, pugna para que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja limitada os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível (id 4892897) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, interessante esclarecer os fatos ocorridos no juízo primevo. A parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer alegando que é menor impúbere, nascido em 26/01/2018 e tem diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, com atraso na comunicação verbal e não verbal, comportamentos restritos e repetitivos, marcado por excesso de manias e repetições, prejuízo no desenvolvimento da linguagem, dentre outros sinais e manifestações típicos do Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, que tornam absolutamente desafiadores seu convívio social e familiar.

Afirmaram a parte autora/ agravada que após obter o diagnóstico, e após aguardar a realização de procedimento interno denominado de “triagem”, foi ofertado tratamento na Clínica RECRIAR, onde foram obtidos resultados positivos, muito embora a quantidade de sessões fosse limitada pela operadora de saúde. Todavia, posteriormente foi surpresada com o descredenciamento da referida Clínica, o que implicou na descontinuidade do tratamento por um mês, até que lhes fosse apresentado nova Clínica credenciada, de nome SEMEAR, a qual afirma não possuir capacidade técnica para realizar o tratamento indicado pelo médico que lhe assiste, razão pela qual ajuizou a ação.

Na ocasião, o i. Magistrado assim fundamentou, ao deferir a tutela de urgência: “(...)
No caso dos autos, consoante se verifica do documento da id. 20293522, a parte autora é usuária do plano de saúde réu. Ainda, a teor dos documentos de id’s. 20293534 e 20294410, foi diagnosticada com TEA, necessitando dos tratamentos específicos descritos no referido laudo, de forma contínua, início imediato, por tempo indeterminado. A negativa do plano de saúde demandado, por sua vez, está amparada em possibilidade de tratamento por equipe convencional. Posteriormente, apesar de autorizar alguns tratamentos mais específicos, houve descredenciamento da RECRIAR, local que atendia a autora. Não bastasse, relata a autora que a ré praticava restrição da carga horária necessária, sendo as terapias autorizadas segundo as conveniências da requerida SAMP, inexistindo orientação e treino parental ou de equipe escolar, em que pese sua importância para fins de ampliação, manutenção e generalização de habilidades. Entretanto, verifica-se que o plano de saúde tem a obrigação de atuar, sanando este ilícito contratual que é de sua responsabilidade. Tal situação configura negativa da justa prestação de serviço, a qual, por sua vez, não encontra respaldo jurídico no contrato firmado entre as partes. Ao contrário, a parte autora faz jus à contraprestação mensal que desembolsa. A propósito, é inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, especialmente porque é direito básico do consumidor a proteção à vida (art. 6º, I) e, ainda, porque as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável a ele (art. 47). Ademais, são abusivas as cláusulas que restrinjam direitos ou obrigações fundamentais inerentes ao próprio contrato, de modo que ameace o seu objeto ou altere o equilíbrio contratual (art. 51, § 1º, II). (...) Por tudo isso, restam plenamente caracterizadas tanto a probabilidade do direito autoral quanto a urgência, já que é na infância que existe maior desenvolvimento cognitivo. Registro que o tratamento proposto na hipótese, TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA, não sendo lícita a limitação do acesso ao tratamento em questão diante da indicação do médico que acompanha a demandante. As terapias em questão constituem verdadeiros alicerces do tratamento da autora, tratando-se das únicas medidas cientificamente reconhecidas para o tratamento de comportamentos compatíveis com o espectro do autismo. Ora, é notório que a eficácia do tratamento está vinculada à frequência, intensidade e duração do mesmo, não sendo lícito fugir às prescrições médicas específicas para o caso. ISTO POSTO, defiro em parte a tutela antecedente de urgência, para DETERMINAR à parte ré que cubra o tratamento da autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a 100 dias-multa, notadamente custeando os seguintes tratamentos: i) Terapia com intervenção ABA, em local que permita os estímulos físico-sensoriais necessários para a perfeita aplicação da Terapia ABA, bem como, em ambiente natural, na forma prescrita pelo médico especialista, supervisionadas por uma Analista do Comportamento com COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO STRICTU SENSU ou CERTIFICAÇÃO BCBA, na grande Vitória/ES, na forma preconizada em laudo médico e pela ABPMC, sem limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com carga horária atual de 26 (VINTE E SEIS) horas semanais, sem limites de sessões anuais, indicando-se a equipe JOHN JOHN DESENVOLVIMENTO INFANTIL (contato: 279 9294-4447), com a atuação presencial e supervisão direta das analistas do comportamento BCBA JULIANA CAMARA NOGUEIRA DA GAMA DADALTO e LETÍCIA DEVENS VIEIRA (cópia das certificações BCBA em anexo), com capacidade de atendimento da demanda do paciente na carga horária prescrita, conforme títulos anexados ao presente; ii) Fonoaudiologia pelos métodos PLUSHAND, MULTIGESTOS E PROMPT, na 72/77 quantidade de QUATRO horas/sessões semanais, conforme prescrição médica, sem limite de sessões anuais, indicando-se nesta oportunidade a profissional fonoaudióloga certificada em todos os métodos, THAMIRIS SCALFONI RANGEL CASSOTO, vinculada à Clínica MOTIVAR (cópia das certificações em anexo) - tel: 27 98134-6325, conforme títulos anexados ao presente; iii) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, sem aplicação dos limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com indicação atual de QUATRO HORAS/ SESSÕES SEMANAIS, INDICANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE A TERAPEUTA OCUPACIONAL CERTIFICADA CAROLINI DA SILVA RAMOS OLIVEIRA, atualmente vinculada à Clínica Motivar, por tratar-se de profissional com vaga para atendimento imediato da paciente, devidamente habilitada/certificada de forma completa no modelo de intervenção prescrito conforme títulos anexados ao presente; e Psicopedagogia, sem limites de sessões anuais, conforme prescrição médica, com indicação atual de DUAS HORAS/SESSÕES SEMANAIS, INDICANDO-SE NESTA OPORTUNIDADE a psicopedagoga TATIANA BENTO SIMONATO (certificados de especialização e formações em anexo), com atendimentos junto à Clínica Motivar (27 98134-6325). (...)”

E, após análise dos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, momento em que indeferi a atribuição de efeito suspensivo.

Assim concluo por observar que a parte agravada demonstrou de modo satisfatório junto ao juízo primevo que é portadora do Transtorno do Espectro Autista – TEA, e em decorrência de tal diagnóstico apresenta atraso de linguagem verbal e não verbal, prejuízo na interação social recíproca, associado a comportamentos restritos e repetitivos de atividades e interesses, dentre outros sinais e manifestações do quadro de autismo, que tornam absolutamente desafiadores seu convívio social e familiar, demonstrando de igual modo que necessita, de acordo com laudo médico da realização de terapias específicas e especializadas para melhor prognóstico no quadro, de forma contínua e ininterrupta e por prazo indeterminado, com vistas à almejada evolução do quadro apresentado.

Nesse sentido, relembro que este ETJES possui entendimento firmado no sentido de que
“(...) Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis. (...)”
((TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Acerca do fornecimento do tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde, é cediço que tal situação apenas revela-se legítima quando inexistir profissional capacitado junto à rede credenciada.

Mais especificamente no tocante ao tratamento daqueles beneficiários de plano de saúde portadores do Transtorno do Espectro Autista, o STJ, no julgamento recente do ERESP nº 1.889.704/SP, cuja relatoria coube ao Ministro Luis Felipe Salomão, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento.

Vale consignar outrossim que nos termos do artigo 17, caput, § 1º da Lei nº 9.656/98, a
alteração da rede credenciada por substituição
requer a equivalência do prestador de serviço, acompanhada da comunicação prévia aos consumidores e à ANS,
equivalência
esta que não restou evidenciada na hipótese dos autos.

Ora, ao analisar os autos, ciente das razões apresentadas pela parte Agravada na origem, não localizei qualquer documentação destinada a comprovar que a Clínica atualmente credenciada pela Agravante e por ela indicada à Agravada possui
capacidade técnica
para atender a menor de forma qualificada.

Desse modo, muito embora possua entendimento no sentido de que a operadora de saúde não pode ser forçada a fornecer tratamento fora da rede credenciada quando possui profissionais capacitados em sua rede, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem, haja vista que não é possível constatar a capacitação da Clínica disponibilizada.

No tocante ao
pedido alternativo
apresentado, no sentido de que seja fixado que a prestação do serviço/ tratamento fora da rede credenciada, seja
limitada
os valores de tabela da Rede Credenciada, fulcro no art. 12, VI, da Lei 9656/98 e Enunciado 101 da III Jornada de Direito da Saúde, melhor razão possui a Agravante, haja vista que tal pleito alinha-se perfeitamente com o entendimento firmado pelo C. STJ, veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA Nº 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos ERESP nº 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes
. 3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-REsp 1.887.177; Proc. 2020/0193419-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2023) (destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. ERRO MÉDICO. INEXISTÊNCIA. INEVITABILIDADE DO ÓBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. TABELA DE PREÇOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A contradição prevista no art. 1.022 do NCPC refere-se àquela interna, manifestada entre proposições do próprio julgado, o que não se perfaz quando alegada discrepância entre afirmativas da prova pericial. 2. O Tribunal estadual assentou que a UNIMED deveria reembolsar parcialmente as despesas hospitalares no Hospital Albert Einstein, em face da demora na prestação do serviço, mas não poderia ser condenada ao reembolso integral das despesas, porquanto não houve erro médico e o falecimento era inevitável, tendo em vista a gravidade do câncer, de alto grau e características metastáticas. A reforma das conclusões do acórdão recorrido ensejaria reexame de fatos e provas, inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 3. É inviável o exame de tema não alegado em Recurso Especial, por revelar inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa.
4. Caso não seja possível a prestação do serviço pelos profissionais credenciados junto à operadora do plano de saúde, deve esta arcar com as despesas médico-hospitalares em hospital não credenciado, limitado o valor do reembolso à tabela de preços dos serviços efetivamente contratados.
(...) 6. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.908.207; Proc. 2020/0308699-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 10/05/2023) (destaquei)

Assim, entendo que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado deve ser limitado aos preços de tabela contratados.

Nesse aspecto, convém salientar que em outra oportunidade acompanhei o voto do Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, o qual foi provido a fim de conceder a tutela de urgência postulada pelas partes, clientes da operadora de saúde agravante, por constatar, exatamente como a hipótese dos autos, que não restou comprovada a capacitação técnica da nova Clínica cadastrada para prestar o tratamento especializado requerido. Gize-se que no aludido recurso, mais precisamente nas contrarrazões apresentadas pelo Plano de Saúde então agravado, inexistiu pleito de limitação de pagamento aos preços de tabela efetivamente contratados e, exatamente por isso, é que não foi objeto de análise no judicioso voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Desse modo, deve ser parcialmente provido o presente recurso, apenas para determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto a Clínica e profissionais apontados pela Agravada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para acolher o pedido alternativo apresentado no sentido de determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto a Clínica e profissionais apontados pela Agravada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001452-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP – ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA

AGRAVADOS: M. R. S.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto “
para acolher o pedido alternativo apresentado no sentido de determinar que o reembolso pelo tratamento a ser efetivado junto a Clínica e profissionais apontados pela Agravada seja limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, na forma do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98
”, no que já foi acompanhada pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

A questão
sub examine
refere-se ao dever da Agravante custear, ou não, o tratamento multidisciplinar prescrito à Agravada - menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) - em clínica não credenciada pelo respectivo plano de saúde (na hipótese, a Agravante).

Verifica-se dos autos que a Agravada iniciou, no mês de janeiro de 2021, tratamento multidisciplinar junto à "Clínica Recriar", desligada, contudo, da rede credenciada desde 17.10.2022, a partir de quando a primeira (Agravada) deu continuidade ao seu tratamento multidisciplinar na "Clínica Semear".

Ocorre que Agravada sustenta, na ação judicial de origem (ajuizada em 16.12.2022), que a nova clínica credenciada pela Agravante ("Clínica Semear") possui qualidade técnica inferior à anterior ("Clínica Recriar"), além de não comprovar a devida especialização e certificação dos métodos indicados no laudo médico apresentado, razão pela qual postula, na exordial, que a Agravante custeie o seu tratamento multidisciplinar nas clínicas por si indicadas, quais sejam, “John John Desenvolvimento Infantil” e “Clínica Motivar”.

Do exame dos presentes autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada - como anteriormente assinalei - pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

Com efeito, há uma questão controvertida de ordem fática e técnica que deverá ser objeto de melhor instrução probatória na ação judicial de origem, qual seja, a insuficiência técnica e qualitativa do atendimento prestado pela "Clínica Semear", credenciada pela Agravante em substituição à "Clínica Recriar".

Até que tal questão seja equalizada, no entanto, e à luz dos contornos da lide deduzida na origem, forçoso garantir, em sede de tutela provisória, o atendimento da Agravada em clínicas não credenciadas pelo plano de saúde, observando-se, contudo, o reembolso dos valores respectivos, nos limites da tabela contratada, nos termos do art. 12, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998.

Corrobora a conclusão ora esposada o julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do agravo interno no recurso especial nº 1.887.177/SP (em 17.04.2023), cujo aresto é o seguinte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA
. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso.
O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98
, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes.

3. Agravo parcialmente provido para, em novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.887.177/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada - como disse anteriormente - pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 27/06/2023